Tribunal: TJSP
Processo: 2290676-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*